Tribunal: TJPA
Processo: 0001504-90.2018.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001504-90.2018.8.14.0019

APELANTE: JOAQUIM RIBEIRO DA LUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, condenando ex-prefeito municipal com base no art. 12, III, da Lei nº 8.429/1992, por supostas irregularidades em procedimentos licitatórios durante sua gestão, com fundamento em acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível manter a condenação por improbidade administrativa prevista no art. 11 da LIA, diante da ausência de demonstração de dolo específico exigido pela nova redação da Lei nº 8.429/1992 (Lei nº 14.230/2021), com aplicação retroativa da norma mais benéfica aos processos em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente o regime jurídico da improbidade administrativa, exigindo a presença de dolo específico para configuração dos atos previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA.

4. Conforme fixado pelo STF no Tema 1199 da repercussão geral (RE 843.989), é necessária a comprovação de dolo específico para responsabilização por ato ímprobo, sendo inaplicável a modalidade culposa revogada.

5. No caso concreto, as irregularidades licitatórias apontadas não foram acompanhadas de prova suficiente de que o apelante tenha agido com a intenção consciente de alcançar resultado ilícito.

6. A sentença não analisou o elemento subjetivo exigido pela legislação vigente, tampouco individualizou a conduta dolosa do agente, o que inviabiliza a manutenção da condenação.

7. A retroatividade da norma mais benéfica no âmbito do direito administrativo sancionador impõe o reconhecimento da improcedência da ação, nos termos do art. 1º, §§ 1º a 3º da LIA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. Ação de improbidade administrativa julgada improcedente.

Tese de julgamento:

1. A responsabilização por ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, exige a demonstração de dolo específico.

2. A norma mais benéfica aplica-se retroativamente aos processos em curso, desde que ausente trânsito em julgado, nos termos do Tema 1199 do STF.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos, dando-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Joaquim Ribeiro da Luz, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

A peça inicial narra que a parte autora, ministério público do Estado do Pará, promoveu ação com base no Acórdão nº 30.893 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, o qual reprovou as contas da Câmara Municipal de Curuçá, exercício financeiro de 2012, sob responsabilidade do então vereador joaquim ribeiro da luz.

Alegou o Parquet que a desaprovação se deu pela constatação de danos ao erário, consistente em despesas não comprovadas. Com efeito, pleiteou o ressarcimento ao erário no valor de R$ 254.250,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais), devidamente corrigido.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para CONDENAR o requerido JOAQUIM RIBEIRO DA LUZ a ressarcir integralmente os danos causados ao erário municipal, no valor de R$ 254.250,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil e duzentos e cinquenta reais), devidamente corrigido pelo INPC desde o evento danoso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação."

Inconformado com a sentença, o requerido interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário.

Defendeu que a presente demanda se funda em ato de improbidade administrativa, cuja pretensão, na hipótese de não imprescritibilidade, já teria sido alcançada pela prescrição em razão do decurso temporal desde o exercício de 2012.

Sustentou, ainda, que o Tribunal de Contas não é órgão jurisdicional, razão pela qual o seu acórdão não teria eficácia de título executivo judicial.

No mérito, argumentou inexistência de dolo, ausência de conduta ímproba, bem como ausência de danos ao erário devidamente comprovado, requerendo, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

O ministério Público do Estado do Pará, recorrido, apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso, aduzindo que a ação é exclusivamente de ressarcimento ao erário, não se tratando de demanda sancionatória por improbidade administrativa, razão pela qual não se aplicaria a prescrição alegada.

Enfatizou que o objeto da ação é o ressarcimento de prejuízo ao erário devidamente apurado pelo Tribunal de Contas dos Municípios, cuja decisão foi regularmente encaminhada ao Parquet. As contrarrazões foram firmadas pelo Promotor de Justiça de Curuçá, Ney Tapajós Ferreira Franco.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso, reiterando os fundamentos lançados na primeira instância e afastando a alegação de prescrição ao destacar que a ação em questão não trata da responsabilização por ato de improbidade, mas exclusivamente do ressarcimento ao erário com fundamento no Acórdão nº 30.893 do TCM/PA.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que
julgou procedente a Ação Civil Pública de RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, condenando o apelante JOAQUIM RIBEIRO DA LUZ ao pagamento de R$ 254.250,00, com fundamento em suposto ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei nº 8.429/92, consubstanciado na reprovação das contas do exercício financeiro de 2012 da Câmara Municipal de Curuçá pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA.

O juízo a quo reconheceu a revelia do requerido e, com base no acórdão do TCM, entendeu configurado ato de improbidade que gerou prejuízo ao erário, condenando-o ao ressarcimento integral do montante apontado.

Contudo, a decisão de primeiro grau não analisou de forma adequada
a existência de dolo específico
nem o
elemento volitivo
necessário à caracterização do tipo previsto no art. 10 da LIA, tampouco discutiu
a individualização da conduta
ou o
nexo causal efetivo entre a atuação do réu e o alegado dano
.

Ressalte-se que, embora a revelia produza efeitos materiais nos termos do art. 344 do CPC/2015, tais efeitos
não são automáticos em demandas de natureza sancionatória
, sobretudo em ações que visam
ressarcimento ao erário com fundamento em suposto ato de improbidade administrativa
, porquanto tais ações demandam
prova robusta do dolo e do efetivo prejuízo
, além da necessidade de individualização do ato ímprobo.

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consagrada no
Tema 1.199 da Repercussão Geral
, fixou que
as ações de ressarcimento ao erário com base exclusivamente em acórdão de Tribunal de Contas sujeitam-se à prescrição quinquenal
, salvo se demonstrado
ato doloso de improbidade administrativa
. No caso concreto,
não restou demonstrado dolo
por parte do apelante, tampouco houve produção de provas que evidenciem sua responsabilidade direta e individualizada pelo suposto dano, o que fragiliza a pretensão condenatória.

Esta exigência foi consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989 (
Tema 1.199 da Repercussão Geral
), no qual restou assentado que:

'Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.

Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Ademais, conforme salientado pela própria
Procuradoria de Justiça em segundo grau
, a presente demanda se reveste da natureza de
ação civil de ressarcimento
e
não de responsabilização por improbidade administrativa
, o que afasta a aplicação do regime de imprescritibilidade do art. 37, §5º da CF, dado que
não houve comprovação de ato doloso nos autos
.

A mera
reprovação das contas pelo TCM
não é suficiente, por si só, para justificar a responsabilização pessoal e objetiva do agente político, ausente prova de má-fé, enriquecimento ilícito ou intenção deliberada de causar danos ao erário. Trata-se de entendimento consolidado pelo STJ e STF, no sentido de que o julgamento de contas pelas Cortes de Contas é
elemento instrutório
, mas
não vinculante
para fins de responsabilização civil.

Portanto, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica,
não se mostra adequada a manutenção da sentença condenatória
, que se baseou exclusivamente na revelia e em julgamento de contas, sem exame aprofundado da conduta específica do réu, do elemento subjetivo e da dinâmica fática do alegado prejuízo.

Nessa linha de entendimento, transcrevo a jurisprudência desta E. Corte, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NOVO REGIME DA LEI Nº 14.230/2021. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ex-prefeito municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de improbidade administrativa, condenando-o com base no art. 11, II e VI, da Lei nº 8.429/1992, à suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público, em razão da não prestação de contas relativas ao Convênio nº 114/2018.

2. Sustentou-se, em sede recursal, a ausência de individualização da conduta e inexistência de dolo específico, conforme exigência da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prestação de contas, desacompanhada de dolo específico, configura ato de improbidade administrativa nos termos da nova Lei nº 14.230/2021, com aplicação retroativa da norma mais benéfica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021) exige, para configuração dos atos previstos no art. 11, a demonstração de dolo específico, afastando a responsabilização objetiva ou culposa.

5. Não restou comprovado nos autos que o apelante tenha agido com dolo, ou seja, com intenção deliberada de violar os princípios da Administração Pública ou de causar dano ao erário.

6. As irregularidades identificadas limitaram-se a falhas formais na prestação de contas, sem que se comprovasse desvio de recursos, enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário.
7. Jurisprudência consolidada do STF (Tema 1.199 – RE 843.989) e do TJPA reconhece a aplicação retroativa da nova Lei de Improbidade aos processos em curso, desde que ausente trânsito em julgado, exigindo-se o elemento subjetivo dolo.

8. A manutenção da condenação contrariaria os princípios da legalidade e da retroatividade da lex mitior no âmbito do direito administrativo sancionador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Ação de improbidade administrativa julgada improcedente.
Tese de julgamento: 1. A configuração de ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 14.230/2021, exige a demonstração de dolo específico, não sendo suficiente a mera ausência de prestação de contas desacompanhada de intenção consciente de violar deveres funcionais. 2. A norma mais benéfica introduzida pela nova redação da Lei de Improbidade aplica-se retroativamente aos processos em curso, desde que ausente trânsito em julgado.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800561-34.2022.8.14.0105 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para
reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar improcedente a Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário
, nos termos do Tema 1199 do STF.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/07/2025